Tribunal: TJPA
Processo: 0800371-32.2022.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800371-32.2022.8.14.0021

APELANTE: MARCELO ALMEIDA VIEITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800371-32.2022.8.14.0021

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:
MARCELO ALMEIDA VIEITAS

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUGA DO AGENTE AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. TEMA 280 DO STF. ILICITUDE DA PROVA AFASTADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS). ACOLHIMENTO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), impondo a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa busca, em suma: (i) a absolvição por nulidade da prova, decorrente de violação de domicílio; e (ii) subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, com a consequente reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) analisar a legalidade do ingresso policial no domicílio, que foi motivado pela fuga do réu ao avistar a polícia, no contexto de uma denúncia anônima que visava terceiro; e (ii) verificar se o apelante preenche os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade é rejeitada. A fuga do réu ao perceber a aproximação policial constitui a "fundada razão" que autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 280 e RE 1.448.933/SC), afastando a alegação de ilicitude da prova.

4. O pleito de aplicação do tráfico privilegiado é acolhido. O apelante é primário, de bons antecedentes, e não há nos autos provas concretas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. A quantidade de droga apreendida, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar o benefício. A pena deve ser redimensionada, com a aplicação do redutor, fixação de regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A fuga do suspeito ao avistar a guarnição policial, no contexto de apuração de crime de tráfico de drogas, configura a fundada razão exigida pelo art. 5º, XI, da CF, para legitimar o ingresso em domicílio sem mandado judicial.

2.

O reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) é direito subjetivo do réu que preenche os requisitos legais (primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa), não podendo ser afastado com base exclusivamente na quantidade de droga apreendida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STF, RE 1.448.933/SC; STJ, AgRg no HC 613.508/SC; STJ, AREsp 2.715.058/MG; TJPA, Apelação Criminal nº 0001843-85.2013.8.14.0096.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCELO ALMEIDA VIEITAS
, por intermédio de sua advogada, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 16914240).

Narra a denúncia (ID 16914148) que, no dia 25 de abril de 2022, por volta das 04h00min, no Bairro da Portelinha, em Igarapé-Açu/PA, policiais civis e militares realizavam diligências para apurar denúncias de tráfico de drogas supostamente comandado por um terceiro, de alcunha "De Menor". Ao adentrarem na rua indicada, a guarnição visualizou o ora apelante, MARCELO ALMEIDA VIEITAS, evadindo-se de uma residência vizinha ao local apontado como ponto de venda. Em razão da fuga, o apelante foi detido para averiguação, sendo encontradas, na área externa da casa de onde ele havia saído, 93 (noventa e três) porções de maconha, além de apetrechos como sacos plásticos e papel alumínio.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 17276575). Em suas razões, argui, preliminarmente, a nulidade do feito pela ilicitude da prova, decorrente da violação de domicílio, uma vez que a ação policial se baseou em denúncia anônima que não o mencionava e sem prévia investigação. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), com a consequente readequação da pena, do regime e a substituição por penas restritivas de direitos.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 18839631), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Armando Brasil Teixeira (ID 18916355), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
parcial provimento
do recurso, para que seja reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso.

02 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa requer o reconhecimento da nulidade das provas obtidas, argumentando que a entrada dos agentes policiais na residência ocorreu sem mandado judicial e sem fundadas razões, em violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, uma vez que a diligência foi motivada por denúncia anônima referente a terceiro.

A tese defensiva, contudo, não merece acolhimento.

O direito à inviolabilidade do domicílio, embora seja uma garantia constitucional fundamental, não é absoluto. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral), firmou o entendimento de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial só é lícito quando amparado em
fundadas razões
, devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

No caso dos autos, a ação policial não se baseou exclusivamente na denúncia anônima. Conforme os depoimentos judiciais dos agentes de segurança, ao chegarem ao local para averiguar as informações sobre o tráfico, visualizaram o apelante que, ao notar a presença da viatura,
empreendeu fuga imediata para o interior do imóvel
.

Em seus depoimentos judiciais, os agentes de segurança apresentaram relatos harmônicos e convergentes sobre os fatos que culminaram na prisão. O Delegado de Polícia Felipe Pereira Silva, que coordenou a operação, esclareceu que a diligência inicial visava apurar denúncias de tráfico na área, atribuídas a outro indivíduo. Narrou que, ao se aproximarem do local, as equipes policiais visualizaram o apelante, o qual, ao notar a presença da viatura, empreendeu fuga imediata em direção aos fundos de uma residência. Essa versão foi integralmente corroborada pelos depoimentos dos policiais militares Adilson Antonio Soares Barros e Flávio Rodrigues da Silva. Ambos confirmaram que a perseguição e o ingresso no imóvel foram motivados diretamente pela atitude evasiva do réu, que correu ao avistar a guarnição. Foram unânimes, ainda, ao afirmar que a droga foi encontrada na área externa da casa, em local visível, após a abordagem do apelante. A consistência entre os depoimentos confere credibilidade à narrativa fática apresentada pela acusação e demonstra que a ação policial não foi arbitrária, mas sim uma reação direta a uma conduta concreta e suspeita – a fuga – que configurou a justa causa para a diligência.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido de que a fuga do suspeito ao avistar a polícia, somada ao contexto de apuração de crime, constitui a "fundada razão" exigida para legitimar o ingresso no domicílio, por indicar a situação de flagrância. Tal circunstância diferencia o caso de uma mera invasão baseada em denúncia anônima isolada. Nesse sentido, o próprio parecer da Procuradoria de Justiça destacou o recente julgado do STF:

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito [...]. 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a
suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado
. [...] 6. Nesse ponto,
não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal
, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE." (STF - RE: 1448933 SC, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/09/2023) – destaquei.

Portanto, a combinação da denúncia prévia com a atitude suspeita e a fuga do apelante configurou a justa causa necessária para a ação policial, não havendo que se falar em ilicitude da prova. Rejeito, pois, a preliminar.

03 – DO MÉRITO: DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DA READEQUAÇÃO DA PENA

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal, no qual a defesa pleiteia, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Neste ponto, assiste razão ao apelante, conforme bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça.

Para a concessão do benefício do tráfico privilegiado, a lei exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante é
primário e não ostenta maus antecedentes
(ID 16914126). Além disso, não há qualquer prova concreta e robusta de que ele se dedique habitualmente a atividades criminosas ou que faça parte de uma organização criminosa.

O juízo sentenciante afastou a aplicação do redutor com base na "quantidade de droga significativa" e em "demais objetos, que demonstram a constância da preparação do entorpecente". Tal fundamentação, contudo, é frágil e contrária à jurisprudência consolidada.

Primeiro, porque os supostos "demais objetos" não foram descritos no Auto de Apreensão e Apresentação (ID 16914144), tratando-se de uma presunção sem lastro probatório. Segundo, porque a quantidade de droga apreendida (93 porções de maconha), embora relevante, não é, por si só, elemento suficiente para afastar o privilégio, quando os demais requisitos legais estão preenchidos. A quantidade e a natureza da droga devem ser sopesadas na primeira fase da dosimetria, mas não podem, isoladamente, servir de fundamento para presumir a dedicação do agente ao crime.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. INSUFICIÊNCIA DA QUANTIDADE DE DROGA COMO FUNDAMENTO PARA AFASTAR A MINORANTE. [...] 3.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento pacífico de que a quantidade de droga apreendida não é, isoladamente, motivo suficiente para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
[...] 4. A jurisprudência do STJ também estabelece que a simples existência de inquéritos policiais ou processos penais em andamento não constitui prova suficiente de que o réu se dedica a atividades criminosas, uma vez que isso violaria o princípio da presunção de inocência [...]. (STJ - AREsp: 2715058 MG 2024/0296397-0, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará segue a mesma linha de raciocínio:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (37,52G DE MACONHA) QUE NÃO JUSTIFICA AUMENTO. [...] I. A quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o
afastamento da minorante do tráfico privilegiado ou a exasperação da pena-base, sobretudo quando não há circunstâncias judiciais negativas reconhecidas.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001843-85.2013.8.14.0096 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/09/2025) – destaquei.

Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, o reconhecimento da causa de diminuição de pena é um direito subjetivo do réu.

Passo, então, à readequação da dosimetria.

A pena-base foi fixada no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, o que se mostra adequado. Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, aplico a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Considerando as circunstâncias do caso, entendo razoável a aplicação da fração de
1/2 (metade)
, resultando na pena definitiva de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
. Aplica-se a fração em seu patamar intermediário de 1/2, e não no máximo, em razão da quantidade de entorpecente apreendido (93 porções), que, embora não impeça o reconhecimento do privilégio, denota um grau de reprovabilidade que justifica uma redução não tão expressiva.

Com a nova pena, inferior a 4 anos, e sendo o réu primário, o regime inicial de cumprimento deve ser modificado do semiaberto para o
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

Por fim, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal (pena não superior a 4 anos, crime sem violência ou grave ameaça, e réu não reincidente),
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, mantendo a condenação pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, reformar a dosimetria da pena nos seguintes termos: a) Reconhecer e aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/2 (metade); b) Redimensionar a pena definitiva para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
; c) Fixar o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena; d)
Substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025